Tribunal: TJMT
Processo: 0041454-97.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041454-97.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA - CPF: 161.639.071-91 (APELADO), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0041454-97.2013.8.11.0041

– Capital.

Apelante
: Ford Motor Company Brasil Ltda.

Apelado:
Francisco da Silva.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO –COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO DA MESMA ESPÉCIE -

IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – TABELA FIPE - DANO MORAL

– DEVIDO – VALOR RAZOÁVEL
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos do artigo 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor
.

O consumidor tem o direito à substituição do veículo por outro da mesma qualidade, ou de ser ressarcido pelo valor integralmente pago com a aquisição do veículo defeituoso.

Na impossibilidade de substituição do automóvel, a restituição do quantum deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação, e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação.

Por se tratar de automóvel adquirido em condição de zero quilômetro, a expectativa do consumidor, evidentemente, é que o bem adquirido não apresentasse qualquer defeito, seja de aparência ou de funcionamento.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0041454-97.2013.8.11.0041

– Capital.

Apelante
: Ford Motor Company Brasil Ltda.

Apelado:
Francisco da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ford Motor Company Brasil Ltda.
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais proposta por
Francisco da Silva,
que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial para condenar a concessionaria

na obrigação de fazer consistente em substituir o veículo por outro da mesma marca e condições de uso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, condenando, ainda, ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o decreto sentencial, recorre a ré.

Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, porque não fora adequadamente analisado os embargos de declaração, quanto à impossibilidade de cumprimenta da obrigação, uma vez que o veiculo objeto da lide não é mais fabricado.

Segue, alegando a inexistência de ato ilícito, porque a possibilidade de reparo foi atestada em perícia, que apenas não foi realizado em razão da recusa do apelado em encaminhar o veículo após a entrega da peça, não havendo qualquer dano a ser indenizado.

Assevera que o veículo encontra-se em regular uso e o problema apresentado não impede a utilização do automóvel, por ser passível de reparo, além disso, a concessionária tem a faculdade de correção do defeito, sem necessidade de rescisão do contrato ou substituição do bem.

Prossegue, afirmando que não houve omissão no atendimento, apenas um pequeno atraso em decorrência do trâmite legal, porque a peça foi solicitada ao fabricante, e a demora na realização do serviço decorreu da falta da peça necessária para reposição imediata do estoque, em razão da minuciosidade do serviço.

Defende a impossibilidade de substituição do veículo que foi adquirido há mais de 10 anos, que já sofreu desgaste pelo uso regular e depreciação por conta da própria utilização do carro, além de que

o veiculo não e mais fabricado, requestando pela conversão da obrigação em perdas e danos e devolução do veiculo e documentos, livre de qualquer restrição.

Por derradeiro, advoga a inexistência de dano moral, porque o apelado
não comprovou ter sofrido abalo em sua esfera psicológica, mencionando genericamente apenas o descontentamento pela demora na entrega da peça para o reparo do seu veículo. Subsidiariamente, assenta a necessidade de redução do valor em razão da desproporcionalidade do
quantum
fixado.

Forte em tais argumentos pede pelo provimento do apelo.

Contrarrazões pelo apelado no id n. 215606104, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0041454-97.2013.8.11.0041

– Capital.

Apelante
: Ford Motor Company Brasil Ltda.

Apelado:
Francisco da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por Francisco da Silva, objetivando a condenação da ré

–
Ford Motor Company Brasil Ltda.,
ao ressarcimento dos prejuízos experimentados,

decorrentes de vicio do produto.

Narrou a parte autora que em

22.04.13 adquiriu um veículo zero quilômetro,

marca Ford, modelo Focus Hatch, que

logo na semana seguinte apresentou defeito de encaixe do forro no teto, ocasião em que foi solicitado por prepostos da concessionaria a permanência do automóvel

para resolução do problema, sendo que

decorrido mais de um mês retornou à concessionaria, onde constatou que o veiculo

permanecia parado, sendo-lhe informado que teria que aguardar por mais 15 a 20 dias, sendo que após novos problemas foram apresentados, oportunidade em que formulou representação ao Procon.

Alega que em razão da ausência de solução do problema, pugnou pela substituição do bem por outro da mesma espécie, e condenação da ré ao ressarcimento dos danos material e moral.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação, o feito foi saneado, designando-se audiência de instrução para produção de prova oral e pericial. Realizada a pericia, o feito foi sentenciado, tendo a magistrada
a quo
julgado procedente

os pedidos formulados pelo autor para condenar a concessionaria

na obrigação de fazer consistente em substituir o veículo por

outro da mesma marca e condições de uso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, condenando, ainda, ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a ré.

Em
preliminar,
aponta negativa de prestação jurisdicional,
quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação, requestada nos embargos de declaração, porque o veiculo objeto da lide não é mais fabricado.

Deveras, a preliminar se confunde com o mérito da pretensão recursal,

em que se pretende subsidiariamente a conversão da obrigação em perdas e danos, e, nesse desiderato, será analisada como matéria meritória.

Dito isso, a apelante defende a ausência de responsabilidade pela

substituição do bem, porque o defeito encontrado no veículo é passível de reparo.

Acresce, ainda, que a concessionária,
tem a faculdade de correção do defeito, sem necessidade de rescisão do contrato ou substituição do bem, advogando a impossibilidade de cumprimento da obrigação por conta do uso regular do automóvel há mais de 10 anos, o qual já sofreu desgaste e depreciação por conta da própria utilização, além de que o veiculo não é mais fabricado, requestando pela conversão da obrigação em perdas e danos e devolução do veiculo e documentos, livre de qualquer restrição.

Assim é que a questão posta cinge-se na obrigação das

requeridas em ressarcir os prejuízos sofridos pelo autor, ante a venda de produto que alega defeituoso.

A recorrente sustenta a ausência de responsabilidade porque o vicio é passível de ser resolvido mediante reparo, e por isso, o autor não tem direito à substituição do automóvel.

De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

In casu
, o conjunto fático probatório é farto em atestar que o veiculo zero quilômetro adquirido pelo autor apresentou problemas tão logo, deixou da concessionaria.

A sucessão dos fatos aponta que a principio

foi identificado o deslocamento do teto do veiculo, sendo encaminhado para assistência técnica

para reparo,

onde permaneceu parado sem solução aguardando peças do fabricante.

Não solucionado o problema, o autor retirou o veiculo da concessionaria, identificando novos problemas, assinalando a inoperância do acendedor, dutos difusores de ar soltos e barulho, a par disso,

promoveu reclamação perante o Procon, sem solução administrativa.

Diante desse cenário, o autor postulou pela substituição do veiculo por outro idêntico, sem restrição de cor, e o ressarcimento do dano moral decorrente.

A pericia consistente em inspeção técnica realizada pelo
expert
judicial foi conclusiva pela existência de defeito em relação a 03 itens reclamados pelo autor. Pontuou-se, também, a possibilidade de reparo em relação a estrutura do forro do teto do veículo. Confira excerto do laudo pericial
, in litteris:

“[...]
Dos defeitos reclamados pelo autor apenas 03 permanecem
, sendo:

“
Inoperância do acendedor; ̈
Dutos difusores de ar traseiro do veículo soltos da fixação do assoalho; ̈ Deslocamento do tecido e da estrutura do forro do teto do veículo; As falhas na parte elétrica que impossibilitam o uso do acendedor e dutos difusores de ar traseiro do veículo soltos da fixação do assoalho são defeitos que não foram sanados pela Concessionária
. Com relação ao deslocamento do tecido e da estrutura do forro do teto do veículo a concessionária realizou a requisição da peça para troca na fábrica, conforme documento 05 fl. 30 dos autos, chegando aproximadamente 3 meses após a solicitação, conforme nota fiscal, anexo A. Entretanto, segundo a Requerida o Autor não autorizou a troca do componente alegando que o reparo manual não seria suficiente para reestabelecer as condições originais ao veículo. Contudo esse componente é instalado manualmente e não eletronicamente como defende do Autor, sendo passível de reparo, podendo ter a mesma qualidade e durabilidade que a instalação em fábrica
.”

negritei
”

(
Id 215606069-

Pág. 52/68).

Não resta dúvida da existência de vicio de qualidade, vez que, os sucessivos retornos à oficina autorizada da

ré demonstram que o defeito apresentado pelo veículo zero km, foi evidenciado tão logo saiu da concessionaria, e em que pese passível de reparo, não fora solucionado no prazo legal,

estando claro que o vício relacionado ao veículo novo está justamente

na fabricação do produto.

Nesse ponto, o expert judicial ao responder aos quesitos formulados (item 4.2), assentou que “
não são comuns os defeitos como os verificados pelo objeto da lide em um veículo novo. Os problemas apresentados não poderiam estar ocorrendo e afetam diretamente na depreciação do bem
” (id n. 215606069 – fl. 62)

Logo, é indubitável a responsabilidade da concessionaria pelo vicio do produto, na forma do art. 18 do CDC, porquanto evidenciado o dano o nexo de causalidade e a ausência de culpa do consumidor, posto que, a perícia realizada no automóvel afastou a possibilidade de que os defeitos apontados decorrem do uso inadequado do veículo, que encontra em bom estado de conservação, como se infere:

“(...) o veiculo encontra-se em bom estado de conservação, com alguns riscos e amassados (...) os componentes mecânicos do compartimento do motor, chicotes e conexões elétricas em funcionamento (...)O equipamento de diagnostico (SCANER) não identificou nenhuma não conformidade nos módulos eletrônicos, motor, injeção eletrônica, ABS, ar. O veiculo encontra-se apto ao fim a que se destina
(...)” – id n. 215606069 – fl. 65.

No caso, o autor postulou pela substituição do bem por outro idêntico, em perfeitas condições, na forma do §1º do art. 18, I e II do CDC,

e pelos danos morais decorrentes.

Nessa toada, não há de se falar que a recusa do consumidor para que fosse feita a troca do assoalho do teto pudesse isentar a responsabilidade da concessionária

pelos defeitos apresentados no veículo, seja porque, o problema não foi resolvido no prazo legal, ficando o veiculo parado aguardando peça, seja porque,

aludidas circunstâncias, a toda evidência, poderiam comprometer sua comercialização, em razão da depreciação do produto, fato inclusive reconhecido pelo expert no laudo
.

À evidência, os danos materiais são devidos, na medida em que como bem pontuou a togada
a quo
“
Em se tratando de relação de consumo, a ré tinha o prazo de 30 dias para solucionar o problema, o que não foi feito. Nestes casos, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor opte pela substituição do bem ou restituição do valor pago. (...)Assim, evidente a falha da prestação dos serviços por parte da ré, que deve ser compelida à substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso.

”
.

Assim sendo, demonstrado no caso a existência de defeito no produto, mostra-se correta a restituição dos danos materiais, de sorte que o consumidor tem o direito à substituição do bem ou ressarcimento do valor pago.

Todavia, conquanto pendente a contenda, apesar do vicio de qualidade, o apelado continuou utilizando o veículo desde a sua aquisição, por isso, na impossibilidade de substituição do automóvel, que já não é mais fabricado, impõe-se a ressarcimento do valor. Nesse cenário, a restituição do
quantum
deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, o que torna a condenação mais justa, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

Nesse sentido.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL -
DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA – ARTIGO 18 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E REDUZIDO –
SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO MANTIDA – OU RESTITUIÇÃO OBSERVADA A TABELA FIPE DA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art. 18, caput, do CDC impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor.

II – Sabendo que o carro é um bem infungível sabendo que na data de 24/09/2011 foi adquirido, e, já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois, apresentou problemas técnicos e houve reclamação administrativa, obstou-se o transcurso da decadência.

III - É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

IV - É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo.

V - Considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, verifica-se a necessidade de minoração da quantia, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para a hipótese.

VI -
A conversão da substituição do veículo em perdas e danos deve ser correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE com a data de referência do ajuizamento da presente demanda, mediante a devolução do veículo avariado
. A correção monetária deve ocorrer pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação, em consonância com § 2º do art. 1º da Lei n. 6.899/81, e, incidência de juros deve ocorrer desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. (
RAC n.

0028026-77.2015.8.11.0041, Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, Vice-Presidência, j. 05.05.21 - negritei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – PONTOS CONTROVERTIDOS QUE MERECEM ACLARAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO NÃO MAIS FABRICADO – NÃO POSSIBILIDADE DE DAÇÃO DE VEÍCULO 2012/2013 COM APENAS 01 (UM) ANO DE USO PARA A CONSUMIDORA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE DA DATA DO PRIMEIRO DEFEITO DO VEÍCULO – HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O DANO MORAL – OMISSÃO – JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO ARBITRAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-
Certamente que, em 2020, não seria possível à requerida entregar um Fiesta 2012/2013 com 01 (um) ano de uso à consumidora, a considerar que o primeiro defeito se originou em 2014, de modo que a conversão em perdas e danos, com utilização da tabela FIPE do ano do primeiro defeito é o melhor caminho para a justa indenização pelo dano material sofrido pelos defeitos no veículo.

2- Havendo condenação em dano moral, devem os honorários incidirem sobre ela, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

3- Em relação contratual, havendo dano moral, os juros devem incidir da citação e a correção monetária do arbitramento”
.( RAC n.

0003274-85.2016.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado.

Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.05.20 - negritei)

Nesse diapasão, a sentença merece parcial reparo para o fim de

determinar que no caso da impossibilidade de substituição do veículo, a conversão em perdas e danos, deve corresponder o
valor do veículo baseado pela tabela FIPE - observada a data do ajuizamento da demanda, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mediante a devolução do veículo avariado, com todos os documentos pertinentes.

No que pertine ao dano moral, d
e igual modo, revela-se irrelevante o fato de que o vício constatado não tenha comprometido a performance funcional do veículo, tendo em vista que, especialmente por se tratar de automóvel adquirido em condição de zero quilômetro, a expectativa do consumidor, evidentemente, é que o bem adquirido não apresentasse qualquer defeito, seja de aparência ou de funcionamento.

Assim,
h
ouve, sem dúvida, violação a sua justa expectativa na utilização do
veículo
adquirido. Isso gerou verdadeira intranquilidade ao autor que não foi poupado pelos desgastes, desentendimentos e frustração na solução do problema, com as diversas idas e vindas na tentativa se solucionar os problemas descritos nos autos, inclusive, tentativa de resolução via Procon,

evidenciando-se que o fato extrapolou a normalidade e os meros dissabores do cotidiano.

Em relação ao
quantum
fixado, considerando as peculiaridades da lide, vê-se que o Julgador singular fixou a verba em valor razoável (R$10.000,00), que não importa no enriquecimento do consumidor, e, por outro lado, coíbe a conduta dos fornecedores tendo em vista a falha na prestação dos serviços.

Desta feita o recurso merece ser parcialmente provido de modo a acolher o pedido subsidiário,
para o fim de determinar que no caso da impossibilidade de substituição do veículo, a conversão em perdas e danos, deve corresponder o
valor do veículo baseado pela tabela FIPE - observada a data do ajuizamento da demanda, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mediante a devolução do veículo avariado, com todos os documentos pertinentes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024